Tribunal: TJSP
Processo: 1028413-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ção do preparo recursal – Preparo insuficiente, embora intimado a recorrente - Autora alega inexistir alteração do valor da causa a ensejar a complementação do preparo recursal – Recolhimento deve observar o valor atualizado da causa - – Provimento 577/97 - Precedentes – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1028413-36.2019.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO - Preparo insuficiente - Intimação para complementação do preparo recursal – Preparo insuficiente, embora intimado a recorrente - Autora alega inexistir alteração do valor da causa a ensejar a complementação do preparo recursal – Recolhimento deve observar o valor atualizado da causa - – Provimento 577/97 - Precedentes – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007, §2o do

Ementa:
APELAÇÃO - Preparo insuficiente - Intimação para complementação do preparo recursal – Preparo insuficiente, embora intimado a recorrente - Autora alega inexistir alteração do valor da causa a ensejar a complementação do preparo recursal – Recolhimento deve observar o valor atualizado da causa - – Provimento 577/97 - Precedentes – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028413-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COLINA
DE SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS SPE LTDA, é apelada
RITA BORGES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100 -Voto no 19362 - lac
2
Apelação Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100
Apelante: Colina de Santana Empreendimentos Imobliários Spe Ltda
Apelado: Rita Borges dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 19362
APELAÇÃO - Preparo insuficiente - Intimação para
complementação do preparo recursal
Preparo
insuficiente, embora intimado a recorrente - Autora
alega inexistir alteração do valor da causa a ensejar a
complementação do preparo recursal
Recolhimento
deve observar o valor atualizado da causa -

Provimento
577/97
-
Precedentes

Deserção
caracterizada - Inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15
- Recurso não conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100 -Voto no 19362 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra.
Lúcia Caninéo Campanhã, que julgou improcedentes os embargos à
execução movido pela apelante em face da apelada. Condenou a
embargante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor do débito.
Recorre a embargante e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução no qual a embargante
alega, em preliminar, nulidade de citação. No mérito, sustenta a nulidade da
cessão de crédito face a existência de previsão contratual e o
inadimplemento contratual.
Decorrido o prazo legal para apresentação de defesa pela
embargada (fl. 102).
A r. sentença de fls. 116/120 julgou improcedentes os
embargos à execução, nos termos já expostos.
Embargos de declaração opostos pela embargante às fls.
123/171 rejeitados às fls. 171.
Apelação da embargante (fls. 173/187).
Contrarrazões da embargada (fls. 190/197).
Em suas razões, a apelante aponta argumentos pelos quais
a sentença deve ser reformada.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
Oposição ao julgamento virtual às fl. 229 e fl. 233.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100 -Voto no 19362 - lac
4
O presente recurso fora distribuído inicialmente à 32a
Câmara de Direito Privado (fl. 210), foi julgado o recurso a fls. 222/226,
determinando-se a redistribuição.
É o necessário.
No entanto, o recurso não merece ser conhecido.
O autor apresenta recurso de apelação, com preparo
recursal insuficiente (fls. 186/187), pretendendo a reforma da decisão
singular.
Pois bem.
Com efeito, a apelante recolheu as custas de preparo em
quantia inferior ao legalmente determinado, conforme fls. 186/187.
No entanto, foi proferido o seguinte despacho às fls. 230:
“Vistos.
Fls. 173/187: O preparo recursal encontra-se insuficiente.
Providencie a ré apelante o recolhimento do complemento das
custas de preparo, tendo em visa a atualização do valor da causa,
com base na tabela disponível no site do TJSP, nos termos do art.
1007, § 2o, do CPC.
Prazo: 15 dias, sob pena de deserção.
Int.”
A apelante apresentou manifestação às fls. 235/236,
oportunidade em que, sustenta que o recolhimento está correto, pois
efetuado em consonância com a Tabela de Custas do TJSP que estabelece
que o recolhimento do preparo, na hipótese de interposição de recurso de
apelação será de 4% sobre o valor da causa. Aduz não constar nos autos
alteração do valor dado a causa a possibilitar a complementação exigida.
Verte dos autos que a r. sentença de fls. 116/120 julgou
improcedente os pedidos. Desta forma, a interposição do recurso de
apelação enseja o recolhimento do preparo correspondente a 4% sobre o
valor atualizado da causa.
Nos termos do Provimento n. 577/97 (17/10/97), do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100 -Voto no 19362 - lac
5
Conselho Superior da Magistratura, em seu artigo 1o, §1o, está disposto
que:
Art. 1o - Os Ofícios de Justiça no Primeiro Grau de Jurisdição, e a
Secretaria do Tribunal, no ato da intimação da sentença, exceto
quando publicado em audiência, ou da intimação do acórdão, farão
constar o valor do preparo, abrangendo custas e despesas,
inclusive o valor estimado do porte de retomo, quando exigido,
para o caso de eventual interposição de recurso.

§ 1o - O demonstrativo conterá o valor singelo das custas e, em
separado, o seu valor corrigido, segundo a Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, publicado,
mensalmente, pelo Contador Judicial de Segunda Instância do
Tribunal de Justiça.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
AÇÃO
MONITÓRIA

DETERMINAÇÃO
PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO ART. 1.007, §2o DO
CPC
NÃO RECOLHIMENTO NO PERCENTUAL DE 4% SOBRE O
VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA PRETENDIDA ATUALIZADA
ATÉ
O
EFETIVO
MÊS
DA COMPLEMENTAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DO PROVIMENTO No 577/97 (17.10.97) DO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, EM SEU ART. 1o, §1o -
DESERÇÃO DECRETADA
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1000784-27.2018.8.26.0099 ; Relator Roberto Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/08/2019)
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência
do pedido. Inconformismo. Insuficiência do recolhimento do valor
do preparo. Determinação de comprovação da complementação do
recolhimento, tendo por base o montante de 4% sobre o valor da
causa atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso
por deserção. Artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Decurso do prazo sem a complementação do preparo. Deserção
configurada. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
1060192-77.2017.8.26.0100
;
Relator
Hélio
Nogueira;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/07/2019)
Embargos de declaração. Omissão/ Contradição/ Obscuridade.
Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil/15. Preparo
do
apelo
que
deve
observar
o valor atualizado da causa. Cálculo que não é obrigação do Juízo.
Embargos rejeitados, com observação. (TJSP; Apelação Cível
0040537-84.2013.8.26.0001 ; Relator João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100 -Voto no 19362 - lac
6
28/08/2018)
Desta forma, quando do recolhimento das custas de
preparo a apelante deveria promover o cálculo do valor com as devidas
atualizações, o que não ocorreu, razão pela qual foi determinada a
complementação do preparo recursal, consoante estabelece o § 2o do
artigo 1.007 do Código de Processo Civil:
“Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará,
quando
exigido
pela
legislação
pertinente,
o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco)
dias.”
Neste sentido:
“APELAÇÃO Embargos à Execução Sentença de procedência
Extinção da execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC -
Determinação de complementação do valor recolhido a título de
preparo - Não cumprimento da ordem - Ausência de pressuposto
de admissibilidade recursal - Inteligência do artigo 1007, § 2o do
CPC
-
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
1055512-83.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Irineu
Fava;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro:
19/12/2017).
“RECURSO ADESIVO. Requisitos de admissibilidade - Preparo
recursal Ausência de complementação do preparo, apesar de
oportunizado por esta Corte Deserção configurada. [...]” (TJSP;
Apelação 1009135-75.2017.8.26.0114; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de
Registro: 17/11/2017).
“Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c Indenizatória Inscrição de nome em cadastro de
inadimplentes Danos morais. Apelo da ré. Recolhimento a menor
do preparo recursal. Determinação para complementação do
preparo. Inércia da ré que ensejou o reconhecimento do fenômeno
da deserção. Recurso não conhecido. [...]” (TJSP; Apelação
1009825-94.2016.8.26.0161; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro:
07/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100 -Voto no 19362 - lac
7
Assim, diante da ausência da complementação do
recolhimento do preparo recursal, o recurso encontra-se deserto pelo que
não merece ser conhecido.
Majora-se, de ofício, os honorários em favor do patrono do
autor, para 11% sobre o valor do débito, conforme art. 85, § 11, do CPC.
A serventia, na origem, deverá certificar o valor
pendente de recolhimento para a oportuna inscrição na dívida ativa.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator